Tribunal: TJDFT
Processo: 0750564-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SALDO REMANESCENTE. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. APLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA REGRA DO ARTIGO 833, INCISO X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INOCORRÊNCIA. A regra contida no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, pode ser mitigada, em certos casos, a fim de emprestar efetividade ao processo de execução. É razoável que se mantenha a penhora realizada sobre valores depositados em conta corrente da devedora, quando não há demonstração de que recaiu unicamente sobre proventos ou, ainda, que não correspondam a saldo remanescente das remunerações dos meses anteriores, o que descaracteriza a natureza alimentar. Quanto à aplicação subsidiária do inciso X, do artigo 833, do Código de Processo Civil, tendo em vista se tratar de exceção à regra da penhorabilidade, deve ser interpretada restritivamente, sendo, em princípio, descabida a sua aplicação ao caso vertente. O agravo interno interposto sem intuito protelatório não enseja a incidência da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.